Tribunal: TJDFT
Processo: 0715983-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR COMPATÍVEL COM A EXTENSÃO DO DANO SOFRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O enunciado da Súmula 479 do STJ dispõe que “as instituições financeiras são responsáveis por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações financeiras”.
2. A hipótese sob exame realmente se ajusta aos fundamentos da Súmula invocada, pois a sentença recorrida bem justificou a ocorrência de fraude e de falha na prestação dos serviços do Banco-réu a ensejar a responsabilidade objetiva, em virtude da inobservância dos deveres básicos de cuidado e segurança na contratação.
3. A fraude não constitui culpa exclusiva de terceiro, mas fortuito interno, incidente na execução do serviço e pertencente ao próprio risco do empreendimento, motivo pelo qual persiste a responsabilidade objetiva reconhecida nos autos.
4. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional ao abalo experimentado, devendo ser mantido.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.